Tribunal: TJSP
Processo: 0013242-68.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013242-68.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MARCELO BISESKI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para o fim de promover o custodiado MARCELO
BISESKI ao regime prisional semiaberto. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013242-68.2020.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 42.065
AGR. No: 0013242-68.2020.8.26.0602 Sorocaba
AGRTE.: MARCELO BISESKI
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Indeferimento
do pedido de progressão de regime
-
Presentes
os
requisitos
legais

Laudo
criminológico que concluiu de modo favorável
à concessão do benefício Agravo provido.
Trata-se de agravo interposto por MARCELO
BISESKI nos autos de execução que se processam perante o MM. Juízo
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba,
porque entende injusta a r. decisão de fls. 74, que indeferiu seu pedido
de progressão ao regime semiaberto (fls. 01/05).
Processado o recurso, contrariado (fls. 97/104),
mantida a orientação traçada (fls. 105), opinou a douta Procuradoria de
Justiça pelo não provimento do agravo (fls. 111/114).
É o breve registro.
O recurso comporta provimento.
Verifica-se que o agravante cumpriu o lapso
temporal mínimo necessário e ostenta bom comportamento carcerário, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013242-68.2020.8.26.0602 -Voto no
3
tendo vindo aos autos nenhuma informação acerca de eventual falta
suficiente a obstar o deferimento de sua pretensão (Boletim Informativo,
fls. 13/19).
Com efeito, após a realização do exame
criminológico, embora constem aspectos negativos no relatório
psicológico, verifica-se que de uma forma geral este resultou favorável à
concessão da progressão de regime, conforme pode se extrair dos
seguintes trechos:
“(...) o reeducando não manifestou sinais de
impulsividade e agressividade. Demonstrou indicativos positivos de
habilidades sociais e de assertividade. Denotou capacidade empática em
desenvolvimento.
A regularidade do histórico disciplinar de Marcelo
evidencia internalização satisfatória do sistema de regras existente na unidade
prisional. O sentenciado afirma manter relacionamento adequado com os
demais apenados e funcionários do presídio.
Questionado acerca das providências que pretende
tomar para evitar o envolvimento em novos delitos e acusações, o sentenciado
respondeu que não andará com 'más companhias' (sic), e que o trabalho e os
estudos ajudarão a 'manter a mente ocupada' (sic).
O executado tem como planos futuros morar com
Wagner em Votorantim, fazer curso profissionalizante no ramo da medicina
veterinária e reinserir-se no mercado profissional como servente de pedreiro,
roçador ou jardineiro (...)” (fls. 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013242-68.2020.8.26.0602 -Voto no
4
Ademais, a Comissão Técnica de Classificação
emitiu parecer favorável à concessão do benefício (fls. 53).
Dessa forma, fica evidente que o sentenciado
preenche o requisito de ordem subjetiva.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo, para o
fim de promover o custodiado MARCELO BISESKI ao regime prisional
semiaberto.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator